Tribunal: TJSP
Processo: 1003026-16.2020.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
APELAÇÃO – Insurgência preliminar contra o acolhimento da impugnação à justiça gratuita antes deferida aos embargantes/apelantes – Manutenção do aludido acolhimento, com concessão de prazo para o recolhimento do preparo recursal – Inércia - Pressupostos não preenchidos – Deserção – Majoração dos honorários (art. 85, §11, CPC) - Recurso não conhecido.